Tribunal: STF
Processo: ACO 1621
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ajuizou contra o Estado de Alagoas ação cível originária, com pedido de antecipação de tutela, buscando ver declarada a imunidade tributária recíproca com base no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, de modo que o ente federado se abstenha da cobrança de IPVA sobre veículos automotores de propriedade da empresa pública federal, restituindo-se os valores pagos indevidamente, com juros e correção monetária. 



    O então Relator, ministro Celso de Mello, não conheceu da ação por entender que a hipótese não era capaz de abalar o pacto federativo, ficando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido cautelar (eDoc 15). 



    Sobreveio agravo interno no qual a Infraero defendeu a competência desta Corte, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República, considerando presente conflito federativo, na linha do que ficou decidido na ACO 765 QO, de relatoria do ministro Marco Aurélio, julgada em 1º de junho de 2005 (eDoc 19).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela realização de diligência que permitisse a manifestação do Estado de Alagoas, ou, de outro modo, pelo provimento direto do recurso, para que a competência do Supremo fosse reconhecida (eDoc 25).



    O ente estadual apresentou contraminuta no sentido da manutenção do ato atacado, postulando, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a majoração dos honorários em conformidade com o art. 85, § 11, do mesmo diploma (eDoc 29).



    Mediante pronunciamento monocrático publicado em 22 de fevereiro de 2024, reconsiderei o ato agravado, a fim de reconhecer a competência originária do Tribunal. Implementei a tutela provisória pretendida, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários (constituídos ou a constituir) envolvendo a cobrança de IPVA de veículos de propriedade da empresa autora registrados no âmbito do Estado de Alagoas, até a decisão final de mérito desta demanda (eDoc 32).



     A decisão foi referendada pelo Plenário (sessão virtual de 08 de março de 2024 a 15 de março de 2024).



    O Estado de Alagoas apresentou contestação (eDoc 51). Preliminarmente, defende inexistir conflito federativo capaz de abalar a estrutura da federação. Entende que a autora buscaria discutir mero interesse patrimonial de caráter tributário. Alude, à luz do art. 102, I, “f”, da Constituição, inexistir autorização para ajuizamento de ação cível originária por pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Pública indireta, com a finalidade de obter proveito tributário. Segundo articula, eventual ausência de repasse de recursos federais em decorrência da ausência de emissão de Certidão Negativa de débitos também não seria reveladora de conflito federativo. Quanto ao mérito, argumenta inexistirem requisitos constitucionais para a imunidade recíproca. Alega que atualmente se permite a participação da INFRAERO em outras sociedades públicas ou privadas, sendo que a imunidade recíproca visaria resguardar a harmonia federativa, e não catalisar a obtenção de lucros privados em detrimento da entidade tributante. Ademais, a estrutura de empresa permitiria que parcela dos lucros da empresa fossem auferidos por terceiros. Requer a observância do Tema n. 437/RG e do Tema n. 385/RG. Em nome do princípio da eventualidade, requer a limitação da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Subsidiariamente, pleiteia, caso admitido o cabimento da repetição do indébito, que a restituição seja vinculada exclusivamente aos valores de IPVA cujo pagamento foi cabalmente comprovado no protocolo da exordial.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência parcial do pedido, em parecer assim ementado (eDoc 59):



    Ação Cível Originária. Imunidade tributária recíproca. IPVA. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Tema n. 412/RG. Marco temporal aeroportuário (Lei n. 12.648/2012). Subsistência da imunidade. Parecer pela procedência parcial do pedido.



    É o relatório. 



    2. De início, reconheço a competência do Supremo para julgar a presente ação.



    A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “f”) competência para dirimir controvérsias em que antagonizem União, Estados e Distrito Federal, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, desde que esses litígios apresentem potencialidade lesiva ao pacto federativo.



    O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, às empresas públicas e sociedades de economia mista releva-se com esse significado e, portanto, cabe a esta Corte resolver a lide (ACO 2.243 AgR-segundo, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de maio de 2016; ACO 2.730 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de abril de 2017).



    Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, como evidenciou a instrução processual, desnecessárias alegações finais, inclusive porque já bastante amadurecidas as posições de cada parte (ACO 819 AgR-ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2013).



    Além disso, não há obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue jurisprudência consolidada, na esteira do art. 21, § 1º, do Regimento Interno (ACO 2.416 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de maio de 2016).



    Superadas as questões preliminares, passo ao mérito.



    O Supremo, no julgamento do Tema n. 412/RG, assentou que a INFRAERO faz jus à imunidade recíproca, consoante tese fixada:



    A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    O leading case, ARE 638.315, foi assim ementado:



    RECURSO. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público.



    (ARE 638315 RG, Tribunal Pleno, ministro Presidente, DJe de 31 de agosto de 2011)



    Em contexto semelhante, anoto o julgamento pelo Tribunal Pleno da ACO n. 1.616, ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de julho de 2020, no qual assentado que a INFRAERO merecia imunidade recíproca quanto à cobrança do IPVA sobre os veículos de sua propriedade e o Estado deveria ser condenado a restituir os valores recolhidos indevidamente (com apuração desses na fase de liquidação, incidindo, para efeito de cálculo dos juros de mora e atualização monetária, os índices previstos na legislação estadual).



    Outras decisões, proferidas no âmbito de ações cíveis originárias, também reconheceram à autora o direito à imunidade recíproca, no que concerne à cobrança do IPVA. Como exemplos, cito a a ACO n. 3.054, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de fevereiro de 2018 (INFRAERO vs. Estado do Amazonas) e a ACO n. 2.167, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de novembro de 2016 (INFRAERO vs. Estado de Minas Gerais).



    Há diversos outros casos nos quais o Supremo reconheceu a extensão da imunidade tributária recíproca à autora, inclusive anteriores ao julgamento do Tema n. 412/RG, a saber: RE 524.615, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 3 de outubro de 2008; RE 363.412, Segunda Turma, ministro Celso de Mello; DJe de 19 de setembro de 2008; RE 542.454, Segunda Turma, ministro Ayres Britto, DJe de 17 de fevereiro de 2012; AI 838.51, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de dezembro de 2011). 



    Destaco, ainda, a posição exarada por esta Suprema Corte no RE 1.423.764, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de abril de 2024, segundo a qual os requisitos para fruição da imunidade tributária persistem mesmo na vigência do novo marco legal do setor aeroportuário (Lei n. 12.648/12), a permitir a concessão de aeroportos:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Imunidade recíproca. Tema nº 412 da Repercussão Geral. INFRAERO. Empresa pública prestadora de serviço público. Marco regulatório do setor aeroportuário. Alteração. Lei nº 12.648/12. Persistência dos requisitos para o gozo do beneplácito constitucional. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 412 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência relativa ao reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca à INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público. 



    2. Os requisitos para a fruição da imunidade tributária persistem no caso concreto, mesmo na vigência do novo marco legal (Lei nº 12.648/12). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (Grifei)



    A questão, pois, está pacificada no âmbito desta Corte, motivo pelo qual deve ser reconhecida a imunidade recíproca à autora, quanto à cobrança do IPVA sobre os veículos de sua propriedade.



    Reconhecida a imunidade recíproca, fica evidenciado o direito à restituição das parcelas de IPVA pagas indevidamente, respeitado o prazo prescricional.



    3. Ante o exposto, confirmando o pronunciamento liminar, julgo procedente o pedido, para reconhecer à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, quanto à incidência do IPVA sobre veículos automotores de sua frota.



    Condeno o Estado a restituir à autora os valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do Código Tributário Nacional), acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da lei. 



    4. Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Estado de Alagoas deverá arcar com os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual vigente. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente